Tribunal: TJPA
Processo: 0002193-25.2011.8.14.0070
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002193.25.2011.8.14.0070
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO
COMARCA DE SANTARÉM
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador do Estado: Dr. Gustavo Lynch
EMBARGADO: EDER LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
Advogado (a): Dra. Maria Cláudia Silva Costa, OAB/ PA nº.13.085
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO NECESSÁRIA. ACÓRDÃO POSTERIOR. JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE. OMISSÃO. NULIDADE DECLARADA. CONVALIDAÇÃO. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES PREJUDICADOS. PARCIAL ACOLHIMENTO.
1-
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática, que negou conhecimento à apelação, interposta em desafio à decisão
a quo
, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença;
2- Ao exame da construção argumentativa e correspondente dispositivo, não identifico a contradição assinalada, porquanto ausente qualquer dissonância entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Todavia, evidencio omissão no
decisum,
na medida em que julgou o mérito recursal à mingua de qualquer referência acerca da monocrática que se retratou da decisão agravada, tornando sem efeito a decisão antecedente e dando por prejudicado o mérito recursal. Daí resultaram dois julgamentos decisões sobre o mesmo recurso, tendo o segundo sido proferido sem qualquer referência ao primeiro, o que reclama ser sanado;
3- Em regra, havendo dois julgamentos acerca do mesmo recurso, deve prevalecer o primeiro, caso não seja declarada sua nulidade. Porém, na espécie, a decisão que se retratou no agravo interno, deu-se inquinada de erro material, porquanto tomada por premissa equivocada, quando concebeu a decisão apelada como sentença, em função de diversos excertos equivocados, indutivos do erro de premissa fática;
4- Verificado o erro material, por consistir em matéria de ordem pública, passível de nulidade de ofício, emergiu a necessidade de desconstituir a decisão pelo prejuízo do recurso, que deveria ser processado e julgado, donde resultou o acórdão embargado. Todavia, o acórdão deixou de pronunciar a nulidade daquela decisão e, não comportando a forma tácita no plano das nulidades, impende seja sanada a omissão, para impor a validade unicamente ao acórdão embargado;
5- Deve ser dado parcial provimento aos aclaratórios, para suprir a omissão do acórdão impugnado, fazendo constar a expressa nulidade da decisão que o antecedeu; restando prejudicados os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante. Não há se falar em
reformatio in pejus
em função da ordem pública da nulidade absoluta ora declarada;
6- Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e acolher em parte os embargos de declaração
, para sanar omissão no acórdão embargado, ao qual deve ser acrescida a expressa desconstituição da decisão antecedente, de fls. 253/254, sendo mantidos seus demais termos, com prejuízo dos efeitos infringentes pretendidos pelo embargante. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 261/262), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
acórdão
nº.208.168, de 17/09/2019 (fls.258/259.), que conheceu e negou provimento ao agravo interno (fls. 240/245) interposto em face da decisão monocrática (fl. 239), que negou conhecimento à apelação (fls. 167/202) interposta em desafio à decisão
a quo
de fl. 166, que homologou os cálculos e determinou a expedição de requisição de precatório de pequeno valor em cumprimento de sentença.

Em síntese, o embargante sustenta contradição no acórdão que julgou o mérito do agravo interno; sustenta que, antes disto, foi proferida decisão monocrática que, em juízo de retratação, proferido às fls. 253/254, anulou a monocrática agravada (fls. 239), para conhecer da apelação e julgar prejudicado o mesmo agravo interno julgado no acórdão embargado. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado e desconstituído o acórdão de fls. 258/259.

Contrarrazões às fls. 264/265, infirmando as razões recursais e pugnado pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da decisão recorrida.

Antes de adentrar a análise dos aclaratórios, importa fazer uma digressão dos fatos, o que procedo com as anotações a saber:

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial (fls.60/64), que transitou em julgado, após o desprovimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, ora agravante (fls. 98/105). Em cumprimento de sentença, após preclusa a impugnação aos cálculos, o juízo homologou a conta formulada pelo exequente (fls.166/166). A decisão foi impugnada pelo ora agravante por meio de apelação (fls.167/202), à qual neguei conhecimento na monocrática de fls. 239/239; contra esta, foi interposto agravo interno (fls.240/245), ao qual neguei conhecimento às fls. 253/254, tendo a decisão sido posteriormente desconstituída em juízo de retratação, proferido à fls. 239, restando prejudicado o exame de mérito do agravo interno. Em 20/08/2019, foi determinada a inclusão do agravo interno em pauta de julgamento, que resultou no acórdão (fls.258/259), que julgou desprovido o recurso. É o acordão embargado.

Feita a digressão necessária, passo a apreciar a matéria devolvida.

Ao exame da construção argumentativa e correspondente dispositivo, não identifico a contradição assinalada, porquanto ausente qualquer dissonância entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Todavia, sob enfoque da nulidade apontada como contradição, evidencio omissão no
decisum,
na medida em que julgou o mérito recursal à mingua de qualquer referência acerca da monocrática anterior, que se retratou da decisão agravada, tornando sem efeito a decisão antecedente e dando por prejudicado o julgamento ora embargado. Daí resultaram duas decisões sobre o mesmo recurso, tendo a segunda sido proferida sem qualquer referência à primeira, o que reclama ser sanado.

Pois bem.

A tese do embargante é no sentido de que, uma vez proferida decisão de retratação da monocrática agravada, não caberia novo julgamento centrado no mérito do agravo interno, pelo que requer sua nulidade, sob efeitos infringentes da correção do vício de contradição sustentado.

Importa registrar, no entanto, que, não obstante a retratação ter sido antecedente ao acórdão embargado, aquela decisão é inquinada de vício insanável, calcado em premissa equivocada, que a fulmina de nulidade e que justifica sua superação e o processamento do feito, com o julgamento meritório do agravo interno, encartada no acórdão embargado. Portanto, é ele que deve prevalecer; no entanto, com a devida vênia acerca da nulidade da decisão precedente. Explico:

A decisão
a quo,
impugnada pela apelação, inicialmente não conhecida, determinou, à secretaria da vara, a expedição de ofício requisitório de valores ao procurador geral do Estado, na modalidade RPV, cujo excerto de interesse transcrevo:
SENTENÇA
I.RELATÓRIO:
(...)
II. FUNDAMENTAÇÃO:
(...)
DIPOSITIVO:
Tendo em vista o constatado, nos termos do art.535,§3º,II, CPC, determino à Secretaria da Vara que expeça o respectivo ofício requisitório de valores ao Procurador Geral do Estado do Pará, na modalidade RPV, para que, no prazo de 02 (dois) meses, providencie o pagamento da quantia necessária a satisfação do crédito, o qual homologo no valor de R$31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais), o correspondente a 40 salários mínimos vigentes na época do início da execução, observando-se as diretrizes constantes da Resolução nº.29, de 11 de novembro de 2016, do TJPA.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (R$2.000,00) e contratuais (20%), homologo-os como parcela autônoma devidas à Advogada signatária da petição de fl.149, fazendo-a constar como parte beneficiária do RPV.
Requisite-se e expeça-se o necessário.
Tendo em vista que este juízo encerrou a prestação jurisdicional, com a expedição do ofício requisitório, na forma do RPV, ponho fim à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art.904, inciso I, do CPC.
Deixo de fixar honorários advocatícios nesta fase, uma vez que prejudicada a impugnação apresentada pela Fazenda Pública.
Com o trânsito em julgado, e cumpridas as deliberações acima, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

A transcrição denota que, embora tenha sido intitulada de ¿sentença¿, a decisão contempla natureza interlocutória, uma vez que não põe fim à execução, mas apenas trata de homologação de cálculos e de expedição do RPV necessário ao pagamento do correspondente título judicial liquidado.

Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos seguintes:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso. O art. 513 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Neste sentido, o livro II da parte especial do código processual trata, especificamente, do processo de execução; já o art. 924 é taxativo acerca das hipóteses de extinção da execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.

O art. 1.009 do CPC dispõe que ¿da sentença caberá apelação¿, enquanto a norma estabelecida no art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Vide:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso em testilha, pelo teor do ato decisório apelado, é fato que o magistrado não pôs fim à execução. Isto porque a extinção desta fase da lide impõe o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido ou inexistente o débito, ou porquanto reconhecida sua inexistência ou extinção. Fato é que, na fase executória, só será sentença a decisão contrária ao exequente, que colocar fim, de fato, ao processo, a partir da qual nada se siga, senão o arquivamento do feito. Logo, a intitulada ¿sentença¿ tem natureza de decisão interlocutória, na medida em que o processo prosseguiria tramitando para satisfação da pretensão executória, pelo que o recurso que a impugnasse deveria, inexoravelmente, consistir em agravo de instrumento, e não em apelação.

Além do erro na designação da decisão, no conteúdo, o juízo declara que ¿põe fim à fase de cumprimento de sentença¿. Todavia, a assertiva não se coaduna com o contexto dos autos, que não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 924 do CPC, conforme explanado acima.

O STJ já firmou entendimento neste sentido no julgamento do Resp. 1698344/MG, de relatoria do Min. Luiz Felipe Salomão, que restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6.
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação
. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
RESP Nº 1.698.344 - MG (2017/0231166-2) Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 22/05/2018. Publicação: DJe: 01/08/2018.

Neste diapasão, afigura-se claro o acerto da decisão monocrática de fls. 239, que deixou de conhecer do apelo. Com efeito, aquela que se seguiu a esta e que a desconstituiu (fls. 235/236), em retratação provocada pelo agravo interno, operou-se em desacordo com a sistemática vigente, precisamente, no precedente citado, de aplicação necessária.

A questão importaria em erro de julgamento e teria precluído, caso a decisão não tivesse se erigido sob premissa equivocada, em ato putativo, provocado pelos malferidos assentamentos da intitulada ¿sentença¿. A premissa em relevo se expressa na ideia incutida na ¿sentença¿ de que estava a extinguir a execução. São os termos:
Tendo em vista que este juízo encerrou a prestação jurisdicional, com a expedição de ofício requisitório respectivo, na forma de RPV, ponho fim à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 904, inciso I do CPC.
Deixo de fixar honorários advocatícios nesta fase, uma vez que prejudicada a aplicação apresentada pela Fazenda Pública.
Com trânsito em julgado e cumpridas as deliberações acima, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Com base nisto, engendrou-se, na monocrática de fl. 235/236, a convicção de que a decisão, de fato, importava em sentença e que extinguia a execução, sendo, por este motivo, atacável por meio de apelação. Tanto é assim que traz como fundamento o mesmo precedente do STJ supracitado, que sedimenta o cabimento da apelação tão somente em desafio à sentença, assim concebida aquela que põe fim à execução pela extinção do crédito.

Daí o erro material, já que fundado em fato inexistente que, num juízo putativo, faz erigir construção lógica à qual se confere tratamento jurídico adequado; mas que, em confronto com a realidade, configura-se impraticável. Vide os arestos de interesse da decisão de retratação:
Com efeito, a 4ª turma do STJ, no julgamento do Resp. nº 1.698.344/MG relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão, decidiu, em interpretação da norma apresentada no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, que o recurso cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga impugnação oferecida pelo executado é a apelação e não o agravo de instrumento.
(....)
Destarte, em análise mais acurada dos autos, em cotejo com o entendimento do STJ, vejo que a decisão apelada, diante da não impugnação dos valores por parte da Fazenda Pública e a inexistência de nulidades ou vícios processuais, procede a homologação de valores e põe fim à execução; revestindo-se, portanto, de caráter de sentença e não de decisão interlocutória. Nesse contexto, resta patente o cabimento do recurso de apelação, de acordo com o que reza o art. 1.009, do CPC.

A transcrição em tela espelha, com clareza, a dissonância entre a contingência real (decisão interlocutória) e a premissa a partir da qual se firmou a convicção encartada na decisão sob lume (sentença). A partir daí, tomando-se por extinta a execução pela sentença proferida, parece prosaico o entendimento pelo cabimento da apelação em busca de sua reforma.

O STJ não deixa dúvidas quanto à equiparação da premissa equivocada ao vício de erro material, o que se guarnece de inafastável razão de ser, quando observado o divórcio entre tal fenômeno, de cunho eminentemente formal, e o erro de julgamento, em cuja formação se ergue convicção pautada em fatos reais. Vide os precedentes:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial. Alegação de premissa equivocada. Erro material configurado. Embargos acolhidos.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade ou contradição, sendo ainda possível corrigir erro material. Precedentes. 2. Devem ser acolhidos embargos de declaração para sanar erro material presente no relatório. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte sem efeitos infringentes. (STJ 4ª T. - EDcl no agint no Ag. em Rec. Esp. 826.831 - RS - Rel.: Luis Felipe Salomão - J. em 15/12/2016 - DJ 02/02/2017)
STJ - Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. Alegação de premissa equivocada. Erro material configurado. Embargos parcialmente acolhidos. Requisitos do art. 1.022 e, do
CPC/2015.

1. Depreende-se do artigo 1.022 do novo
CPC
- CPC/2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão. 2. Devem ser acolhidos embargos de declaração para sanar erro material presente no relatório e no item 3 do voto. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem efeitos infringentes. (STJ (4ª T.) - EDcl nos EDcl no agint no Ag. em Rec. Esp. 881.682 - RS - Rel.: Luis Felipe Salomão - J. em 07/02/2017 - DJ 16/02/2017).
Administrativo e processual civil - embargos de declaração - erro material - premissa fática equivocada - acolhimento - apreciação das razões recursais - manutenção do acórdão - embargos acolhidos, sem alteração do resultado final.
1. Verifica-se erro de fato consistente na assunção de inexistência de recurso interposto por um dos litisconsortes, impondo-se a apreciação de suas razões. 2. Insurgência que, entretanto, não é capaz de alterar o entendimento de mérito veiculado no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos meramente para sanar o erro de premissa de fato, mantendo-se o resultado final do julgamento (STJ (Corte Especial) - EDcl no AgRg no AgRg no Rec. em Mand. Seg. 32.091 - RJ - Rel.: Eliana Calmon - J. em 18/06/2013 - DJ 26/06/2018).

Assim, uma vez presente o erro material da circunstância fática, diante do panorama dos autos, exsurge a necessidade de afastar o vício de forma incrustrado nos autos, fator de império a garantir a higidez do processo, sob pena de perpetrar-se julgado produto de aberração jurídica, o que não se admite, nem por suposição.

Cuida-se de nulidade absoluta, porquanto, a um só tempo, impassível de convalidação e violadora de princípios processuais inafastáveis, tais quais a boa-fé objetiva, a instrumentalidade das formas e a segurança jurídica. Tudo em defesa do valor justiça, que só se garante na espécie caso enfrentada a questão, nos moldes em voga.

Forçoso, ainda, destacar que não há se falar em preclusão
pro judicato
tampouco em
reformatio in pejus
na hipótese; ainda que o juízo de retratação, calcado no exame de admissibilidade do agravo interno, tenha operado em favor do ora embargante, e que seu intuito revisional se restrinja à nulidade do acórdão que julgou o mérito do mesmo agravo interno.

Chama à toda atenção o fato de que os institutos da preclusão e da vedação à reforma prejudicial ao recorrente não são oponíveis ao fenômeno da nulidade absoluta, que pode ser suscitada de ofício e em qualquer momento do processo, dado o interesse público que lhe dá suporte e lhe confere o condão da desconstrução da forma, na inexorável salvaguarda do conteúdo, que, no caso, ganha forma da lídima aplicação da ordem jurídica na prestação jurisdicional.

Cumpre lembrar, demais disso, que a apelação, cuja sorte depende do resultado desta exegese, não foi submetida a exame de mérito, o que abriga substancial relevância, quando se firma que o tratamento ora empreendido se exaure na esfera processual, mais exatamente no juízo de admissibilidade, que pode e merece adequar-se ao comando da norma jurídica enquanto houver discussão possível no processo, porque é justo na forma (e não no conteúdo) que reside o instituto das nulidades processuais, ao qual se cinge, incontinenti, este corpo valorativo.

Nesta esteira, o processamento do acórdão importava medida necessária, ante a invalidade da decisão de retratação. Porém, também imperativa a expressa manifestação no tocante à invalidação da decisão anterior, na medida em que a novação de julgamento, advindo de nulidade de
decisum
anterior, não comporta forma tácita relativa ao reconhecimento da nulidade da decisão a ser substituída.

Desta feita, apesar de o presente recurso não evocar a nulidade da decisão sobre a qual ora me verto, seu efeito devolutivo do exame formal dos atos do processo arrebanhou consigo a fenda processual incutida, justo na decisão que os aclaratórios visam a preservar. É que a ordem pública se sobreleva, tanto aos limites recursais, quanto ao interesse do recorrente, na medida em que serve a vontade maior: o interesse público, substrato do pacto social.

Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL SÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DEVEM SER APRECIADOS A QUALQUER TEMPO, POR QUALQUER INSTÂNCIA - DESERÇÃO DA APELAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
. 1. O art. 1007, caput, do CPC determina que o recorrente deverá comprovar, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A questão relativa à admissibilidade dos recursos é de ordem pública e como tal pode ser analisada a qualquer tempo, mesmo que não tenha sido objeto de decisão anterior pelo Órgão Colegiado, o que autoriza que posse ser objeto de apreciação em embargos de declaração. 3. Diante disso e do fato de que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e o comprovante do pagamento das custas e do porte de retorno deve acompanhar a petição do recurso de apelação, não tendo o recorrente comprovado tal recolhimento, embora intimado para tanto, o sua apelação não pode ser conhecida, cabendo o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. (TJ-MS - ED: 14106087220178120000 MS 1410608-72.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019).

Posto isto, evidente o erro material que suscito, é mister que seja sanada a omissão do acórdão embargado, para acrescer-lhe ao conteúdo a declaração de nulidade da decisão monocrática de fls. 253/254, em suprimento à ausência de motivação da repetição do julgamento.

Ante o exposto,
conheço e acolho em parte os embargos de declaração
, para sanar omissão no acórdão embargado, ao qual deve ser acrescida a expressa desconstituição da decisão antecedente, de fls. 253/254, sendo mantidos seus demais termos, com prejuízo dos efeitos infringentes pretendidos pelo embargante. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGI NA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

IV